Tribunal: TJDFT
Processo: 0723966-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723966-13.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ MOREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE ELENA MUDO MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. PERÍCIA. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de produção de nova prova pericial com a utilização dos documentos considerados imprescindíveis pelo recorrente. 2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 2.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes para a formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para a homologação do laudo pericial elaborado pelo experto, não é possível acolher a alegação de que é necessária a produção de nova prova pericial. 3. Nos termos do art. 480 do CPC a realização de nova perícia deve ser determinada nos casos em que a matéria não estiver suficientemente esclarecida. 4. No caso em análise é possível observar que após a elaboração do laudo pericial pela experta nomeada pelo Juízo, foi concedida às partes a oportunidade para requerer esclarecimentos, que foram efetivamente prestados. Assim, ao considerar suficientemente esclarecida a matéria, o Juízo singular homologou o laudo pericial em questão. 4.1. Ademais, antes da produção da prova pericial em questão o próprio recorrente havia afirmado que os documentos ora questionados seriam “confiáveis para a resolução do litígio e para a apuração de todos os prejuízos advindos do financiamento rural realizado, por espelharem o ocorrido à época dos fatos”. 5. O mero inconformismo com o resultado da prova pericial, desacompanhado de elementos objetivos que indiquem a ocorrência de erro, inadequação ou eventual adulteração, não pode servir de justificativa para a desconsideração da prova técnica aludida. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 494, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que erros materiais podem ser sanados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício e até mesmo após o trânsito em julgado da sentença; b) artigos 369, e 524, §§ 3o, 4 o e 5o, ambos do CPC, porque, diante da insuficiência probatória (não foram apresentados os documentos originais e contemporâneos à época do financiamento rural), o laudo do experto não poderia ter sido homologado, sendo necessária a realização de novo trabalho pericial. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT. Requerem no ID 40811908 – Pág. 2 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JULIANO CÉSAR MALDONADO MINGATI (OAB/SP 190.686 e OAB/DF 57.338). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 369, 494, caput e inciso I, e 524, §§ 3o, 4 o e 5o, todos do CPC, porque a turma julgadora concluiu no ID 40153845 - Págs. 2, 4 e 7 que: No caso dos autos, como já salientado, o autor/agravante, em suma, argumenta que os SLIP/XER em formato digital não são microfilmados e, portanto, segundo o seu entendimento, estariam sujeitos a erro material. Tal irresignação, entretanto, não se compatibiliza com o que dispõe a norma, que exige alegação motivada e fundamentada de adulteração, não bastando para tanto meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer elemento material que lhes deem suporte. (...) Nota-se, assim, que antes da produção da prova pericial em questão o próprio recorrente havia afirmado que os referidos documentos seriam “confiáveis para a resolução do litígio e para a apuração de todos os prejuízos advindos do financiamento rural realizado, por espelharem o ocorrido à época dos fatos”. É importante ressaltar, ainda, que o mero inconformismo com o resultado da prova pericial, desacompanhado de elementos objetivos que indiquem a ocorrência de erro, inadequação ou eventual adulteração, não pode servir de fundamento para a desconsideração do resultado da prova técnica aludida. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante aos respectivos dissensos interpretativos, devem ser impostas as seguintes barreiras: a) necessidade do reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 2.044.058/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.936.544/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JULIANO CÉSAR MALDONADO MINGATI (OAB/SP 190.686 e OAB/DF 57.338). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015